Tribunal: STF
Processo: RE 1556697
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Temperlandia Tempera Vidrolandia Ltda e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. 



    1. As contribuições ao PIS/COFINS no sistema cumulativo ou não-cumulativo não incidem sobre os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário, na via administrativa ou judicial, considerada a sua natureza acessória. 



    2. No sistema não-cumulativo, os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integrar a base de cálculo das contribuições.



    .....................................................................................................



    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por maioria, vencidos parcialmente os Desembargadores Federais RÔMULO PIZZOLATTI, LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH e LEANDRO PAULSEN, dar parcial provimento à apelação da Impetrante, nos termos do voto-médio do Relator, que lavrará o acórdão, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



    No apelo excepcional, alegam violação aos arts. 5º, caput e XXII; 100; 145, §1º; 150, IV; 170,II; e 195, I, “b”, da Constituição Federal. Sustentam a impossibilidade de incidência do PIS e da COFINS sobre a SELIC no levantamento de depósitos judiciais, vez tais valores são recebidos pelo contribuinte a título de danos emergentes e visam recompor efetivas perdas, não implicando aumento de patrimônio do credor. Postulam a reforma do acórdão para que seja reconhecida a não incidência do PIS e da COFINS em relação ao levantamento dos depósitos judiciais.



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça determinou à devolução dos autos à origem, e, em nova apreciação, o Colegiado exerceu parcial juízo de retratação. Confira-se:



    TRIBUTÁRIO. TEMA 1.237/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Tema STJ 1237 - "Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".



    ...................................................................................................



    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação relativo ao Tema 1.237/STJ, negar provimento à apelação da impetrante, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



    Consigno, desde logo, que, após exercido o juízo de retratação pelo Tribunal regional, negando provimento a todos os pedidos formulados na apelação pelas recorrentes, essas não editaram as razões do recurso extraordinário, sendo devolvida à apreciação deste Supremo Tribunal apenas a matéria ventilada em sua peça recursal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Verifico, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos arts. 5º, caput e XXII; 100; 145, §1º; 150, IV; e 170,II, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração, vez que os referidos dispositivos foram meramente citados nos aclaratórios, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.



    Acresce ressaltar que a mera citação dos dispositivos constitucionais supostamente ofendidos nas razões dos embargos, sem o efetivo debate de cada matéria por eles prescrita, não supre a ausência de prequestionamento, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



     2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (...) (AI 827.848 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às recorrentes. O Colegiado de origem concluiu que os juros de mora e a correção monetária (taxa Selic), recebidos pelos contribuintes no levantamento de depósitos judiciais, deveriam ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, vez que possuem a natureza jurídica de receita financeira. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, quando apuradas pelosistema nãocumulativo, não se restringe à receita bruta de que trata o art. 12 do DL nº 1.598/77, compreendendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (art. 1º, §1º, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º, "caput", das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03).



    ......................................................................................................



    O entendimento acerca da incidência do PIS/COFINS sobre os juros (Selic) obtidos por ocasião do levantamento dos depósitos judiciais igualmente já foi decidida por esta Segunda Turma em julgamento com quorum ampliado, na forma do art. 942 do CPC. Quanto ao ponto, valho-me, uma vez mais, dos fundamentos expendidos pelo Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila na Apelação Cível nº 5017794-05.2021.4.04.7003/PR, acórdão juntado aos autos em 09/08/2022: 



    (...). Ao efetuar o depósito judicial do tributo questionado, o montante depositado fica sujeito à atualização pelos juros da taxa SELIC, na forma prevista no art. 2º-A, §2º, da Lei nº 9.703/98. Se a parte perder a ação, o depósito será transformado em pagamento definitivo, extinguindo o crédito tributário. Sendo vencedora, o depósito ser-lhe-á devolvido, acrescidos dos juros pela taxa SELIC (art. 1º, §3º, I e II, da Lei 9.703/98). 



    Os juros pela taxa SELIC dos depósitos judiciais remuneram o capital que foi depositado. Por isto, possuem a natureza jurídica de receita financeira. 



    No sistema não-cumulativo a materialidade do PIS/COFINS é expandida para alcançar "todas as demais receitas auferidas", também recaindo, portanto, sobre as receitas financeiras auferidas, embora com alíquotas diversas previstas no Decreto nº 8.426/15.



     No caso, como a parte apura as contribuições pelo sistema não-cumulativo, os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integrar a base de cálculo das contribuições. São receitas financeiras compreendidas na totalidade das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil." 



    Neste aspecto, portanto, não merece acolhida a apelação da parte impetrante.



     A respeito da matéria, o Supremo firmou jurisprudência no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à inclusão da SELIC na base de cálculo do PIS e da COFINS, no levantamento de depósitos judiciais, vez que a análise do referido debate demandaria a reinterpretação das legislações de regência (notadamente, as Leis federais n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003. Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)



    (ARE 1.404.407 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 31 de maio de 2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. (...) (RE 1.327.705 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário formalizado por Temperlândia Tempera Vidrolandia Ltda e Outro(a/s).



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente